Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700311-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE DO CARMO SOARES FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a SES/DF efetue a nomeação da agravante para o cargo de administrador. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. Em consulta processual ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido da parte autora. Existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Agora, caberá às partes, querendo, interpor o recurso adequado contra a sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de Instrumento em que se pretende a realização de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto. A antecipação da tutela recursal foi deferida conforme decisão de ID Num. 12963742 - Pág. 1. 2. Entretanto, em consulta ao processo na origem, constatou-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido em 20/01/2020, bem como foi juntado aos autos documento de ID Num. 13816637 - Pág. 8 que noticia a realização do procedimento pleiteado pelo agravante pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF. 3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado o presente recurso. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 5. Sem custas e honorários. (Acórdão 1230677, 07041042720198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA